Tribunal: TJDFT
Processo: 0708109-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
D E C I S Ã O Com a finalidade de garantir a regularidade do eventual pagamento preferencial, por ora, considero prejudicado o cumprimento da determinação de id 16764408 até decisão definitiva sobre a matéria impugnada pelo Ente Devedor. Aguarde-se decisão preclusa do Juízo de Origem, remetendo-lhe a petição de id 19868019 e os documentos de id's 19868020 e 19868021 a ela vinculados. Após, certifique-se e voltem conclusos. Publique-se. Brasília, 6 de outubro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto